Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-62.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento parcial de emenda à inicial. Princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290, 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se adequada a extinção do processo sem resolução do mérito diante do atendimento parcial da determinação de emenda à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar o autor para emendar ou complementar a petição inicial, com indicação precisa das irregularidades a serem corrigidas, sendo certo que o descumprimento da ordem de emenda pode ensejar o indeferimento da inicial, desde que regularmente oportunizada a correção e evidenciada a inércia injustificada da parte.
4. Os arts. 4o e 6o do CPC consagram os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, impondo ao juiz o dever de conduzir o processo em diálogo com as partes e de viabilizar a superação de vícios sanáveis antes de proferir decisão terminativa. Assim, constatada a insuficiência do cumprimento da emenda, incumbia ao juízo de origem indicar as pendências remanescentes e conceder novo prazo para regularização, sendo desproporcional a extinção prematura do feito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento integral da determinação de emenda à inicial, deve ser aferida à luz dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 290, 321, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944730, 0715257-94.2024.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 28/11/2024; Acórdão 1984365, 0706867-50.2024.8.07.0003, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 09/04/2025.